Tribunal: TJMT
Processo: 0018784-18.2020.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018784-18.2020.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS PICHININ - CPF: 056.766.921-11 (APELANTE), FERNANDO PICHININ PEREIRA - CPF: 000.257.971-58 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO), CRISTINA BURATO - CPF: 037.582.201-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA CONTRADIÇÃO – TESES ANALISADAS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Destinam-se os embargos declaratórios a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição de ato decisório.

É devida a rejeição dos embargos de declaração quando na decisão embargada não há omissão, ambiguidade, contradição, obscuridade, ou falta de clareza a ser superada, mas sim verdadeira tentativa de rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
MATEUS PICHININ
contra o acórdão desta e. Primeira Câmara Criminal, prolatado no julgamento do recurso de apelação n.
0018784-18.2020.8.11.0042
.

O acórdão prolatado deu parcial provimento ao recurso defensivo para absolver o embargante do delito de corrupção ativa e manter a sua condenação pela prática do delito de tráfico de drogas
.
(id.
204211695

).

Pugna o embargante pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos declaratórios, alegando contradição do presente Acórdão acerca da violação de domicílio (id. 205209153).

Nas contrarrazões, requer o Ministério Público, o desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0018784-18.2020.8.11.0042

APELANTE: MATEUS PICHININ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em síntese, o embargante alega que o acórdão foi contraditório porquanto
“da própria narrativa fática trazida no acordão, pode-se perceber a inexistência de justificativa em concreto para a revista pessoal do embargante (fundada suspeita). Nota-se, que conforme esclarece a decisão colegiada, os policiais militares movidos apenas pela denúncia anônima e sem fundada suspeita e/ou sem qualquer investigação prévia, monitoramento ou campanas antecedentes, resolveram realizar a revista pessoal no acusado, que se encontrava sozinho em uma praça pública, em total desconformidade com o que preconiza o artigo 244 do Código de Processo Penal”.

Argumenta, ainda, que:
“
o incontroverso conjunto probatório constante nos autos, deixam clarividente a existência de flagrante ilegalidade do ato de busca domiciliar desprovida de mandado judicial, com base apenas em mera denúncia anônima, sem indicar quaisquer das hipóteses de flagrância previstas no referido dispositivo legal e existentes dentro do domicílio, o que contraria totalmente o que foi estabelecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO (Tema 780)”.

Todavia, ao contrário do alegado, não há contradição no Acórdão recorrido, sendo que todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese defensiva.

Na hipótese, a decisão que rejeitou a alegada nulidade
, foi fundamentada nos seguintes termos (id. 204211695):

“No caso dos autos, segundo o depoimento prestado pelo agente policial Fernando Olegário dos Santos, foi recebida denúncia anônima pelo telefone funcional da Polícia Militar informando as características de um indivíduo traficando em uma praça em frente ao residencial Shangri-lá.

Desse modo, se encaminharam ao local quando avistaram o apelante e ao o abordarem, encontraram em seu bolso uma quantidade pequena de maconha embrulhada em um plástico filme.

Disse, ainda, ao ser indagado, que o acusado confessou que havia entorpecentes em sua residência.

Quanto à entrada no condomínio, o policial militar Fernando Olegário dos Santos não soube dizer ao certo a forma que foi liberada sua entrada, vez que em um primeiro momento disse ter sido autorizado por um porteiro, contudo, ao ser indagado, alegou que, ainda que não se recordasse como teriam entrado no condomínio, a cancela foi levantada para que adentrassem no local.

Por fim, afirmou que uma moradora da casa, a qual acreditam que seja parente do réu, franqueou a entrada dos policiais em sua residência.

Assim, de acordo com o depoimento prestado pelo agente policial, entendo que não há nulidade, mormente porque, conforme se verifica dos depoimentos colhidos em juízo, a informante Angélica da Costa Estral autorizou a entrada dos policiais em sua residência, além de que, mesmo que não fosse autorizado, havia fundadas razões, devidamente justificadas pela denúncia anônima de que o réu estaria comercializando entorpecentes no entorno de seu condomínio, pela apreensão de entorpecentes em sua posse, além da confissão do réu de que haveria mais entorpecente na sua casa.

Deve-se salientar, ainda, que não há nulidade a ser verificada na fundamentação utilizada na sentença condenatória, vez que o magistrado rejeitou a preliminar de nulidade das provas adquiridas pela ação policial, bem como em razão da permissão dada pela moradora do imóvel.

Além disso, a rejeição da preliminar não contrariou entendimento jurisprudencial, conforme julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.

Diante disso, conclui-se que as medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidade, no que diz respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade da apelante, visto que praticada sob fundada suspeita e com a permissão da moradora do imóvel”.

Cabe salientar que inexiste a nulidade suscitada pelo embargante, vez que, ao contrário do alegado, todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia foram enfrentados de forma ampla e fundamentada, sem máculas, expondo, à saciedade, os motivos para a rejeição da tese defensiva.

Isso porque ficou demonstrado nos autos, mormente pelo depoimento do agente policial prestado judicialmente, que a denúncia anônima descrevia a pessoa que estava comercializando entorpecentes nos arredores do condomínio em que residia.

Aliás, conforme o entendimento do c. STJ:
No caso, a busca pessoal/veicular está fundada em "denúncia anônima especificada" que corresponde a verificação detalhada das características descritas do paciente e de seu veículo (motocicleta). Desse modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal/veicular (revista) traduziu em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das características pessoais relatadas na denúncia apócrifa”.
(STJ - AgRg no HC: 814902 SP 2023/0117161-7, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2023)

Do mesmo modo, não houve contradição do Acórdão recorrido no tocante à busca efetuada no domicílio do embargante, porquanto ficou devidamente consignado no Acórdão embargado que

Aliás, aos 03 minutos e 57 minutos da mídia juntada aos autos (id. 172413212), ao contrário do alegado pela defesa, a informante Angélica, ao ser questionada pelo Promotor de Justiça, afirmou que os policiais militares pediram autorização para realizarem as buscas na residência, tendo ela respondido “ok”.

Além disso, existia fundadas razões para a realização da busca domiciliar, vez que o próprio embargante revelou aos agentes policiais que havia mais entorpecentes na sua residência.

Assim, resta evidente, portanto, a pretensão da defesa de Matheus Pichinin de rediscutir matéria já decidida por esta Colenda Câmara Criminal, olvidando que os aclaratórios não são a via adequada para tanto.

À vista do exposto, voto por REJEITAR os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024